Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.